Tribunal: TJBA
Processo: 8049357-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049357-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. USUÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato coletivo de assistência médica da agravada, idosa e portadora de diversas enfermidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo quando a beneficiária encontra-se em tratamento médico contínuo e de alta complexidade e, em segundo plano, se o valor da multa fixada pela decisão agravada deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.842.751/RS), assegura a continuidade da cobertura assistencial em caso de rescisão unilateral do plano coletivo, quando o usuário estiver internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

A interpretação sistemática da Lei nº 9.656/1998 e das normas da ANS, em consonância com a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, veda a interrupção do tratamento em situações de vulnerabilidade.

No caso concreto, restou evidenciado o risco de dano grave à saúde da agravada, diagnosticada com múltiplas doenças, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida, de ofício, para R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. De ofício, determina-se a redução do valor da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo não pode interromper tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde do usuário, devendo a cobertura assistencial ser mantida até a alta médica, mediante pagamento das mensalidades. 2. O valor da multa diária fixada para compelir a operadora ao cumprimento da obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido de ofício quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 13, p.u., e 35-C, I e II; CPC, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 01.08.2022; TJBA, AI 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049357-21.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada JOSILDES MAIA SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA